Tribunal: TJBA
Processo: 8054774-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054774-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FILOMENA UMBELINA LIMA SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Frigoríficos Matadouros Salvador Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu exceção de pré-executividade e manteve o curso da execução fiscal n.º 0002074-97.2007.8.05.0250, proposta pelo Estado da Bahia. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição direta, com base no art. 174 do CTN, e prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, alegando inércia da Fazenda Pública. Requer, por consequência, a extinção da execução fiscal e a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição direta entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida; (ii) estabelecer se há prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito por suposta inércia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação executiva foi ajuizada dentro do prazo legal, e a demora para a citação válida decorreu de entraves administrativos do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ. A Súmula 106 do STJ aplica-se tanto à análise da prescrição direta quanto à intercorrente, afastando a contagem de prazos prescricionais quando o retardo decorre de fatores inerentes ao funcionamento da Justiça, e não da inércia do credor. A exceção de pré-executividade foi protocolada em março de 2015, sendo decidida apenas em agosto de 2025, intervalo que reflete a morosidade judicial e não desídia da parte exequente. Para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se a paralisação do feito aliada à inércia injustificada da Fazenda Pública, o que não se verifica no caso, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS). O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a ausência de bens penhoráveis e inércia da parte exequente, nos termos do art. 40 da LEF, requisitos não presentes na espécie. A Lei n.º 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, não retroage a fatos anteriores à sua vigência, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 1.019, I, e 931; Lei n.º 6.830/80 (LEF), art. 40; Lei n.º 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015, DJe 10.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.05.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 23.09.2020; STJ, REsp 1.697.890/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp 2.090.626/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054774-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FILOMENA UMBELINA LIMA SOUZA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .